Tribunal: TCU
Processo: 017.012/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de eventual irregularidade na atuação do CADE na não adoção da estimativa da vantagem auferida como piso mínimo para multas aplicadas a pessoas jurídicas infratoras e para a contribuição pecuniária no âmbito dos Termos de Compromisso de Cessação, nos casos em que é possível a estimativa da vantagem auferida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), acerca de eventual irregularidade na atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em face da não adoção da estimativa da vantagem auferida como piso mínimo para a definição das multas aplicadas a pessoas jurídicas infratoras e da contribuição pecuniária no âmbito dos Termos de Compromisso de Cessação, nos casos em que é possível a estimativa da vantagem auferida (art. 85, § 2o, c/c art. 37, inc. I, ambos da Lei 12.529/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os artigos 81 e 84 da Lei Orgânica do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Representante e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.